Tribunal: TJDFT
Processo: 0762506-14.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DEFEITO NA PLACA DE TELEVISOR. VÍCIO OCULTO. TRÊS ANOS DE USO. CRITÉRIO DE VIDA ÚTIL. AFASTADA GARANTIA CONTRATUAL. RECUSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou “PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para CONDENAR a parte requerida a pagar a parte autora a quantia de R$ 5.129,04 (cinco mil, cento e vinte e nove reais e quatro centavos), corrigida monetariamente desde o desembolso e acrescida de juros de mora a partir da citação”.
2. Em breve súmula, o autor relata que em 29/06/2021 adquiriu uma TV LED 55 SMART 4K LG OLED55CXPSA pelo valor total de R$ 5.129,04. Narra que a partir de 03/06/2024, o produto começou a reinicializar automaticamente, ficar sem som aleatoriamente, e apresentou defeito no brilho, razão pela qual entrou em contato com o SAC da empresa em 19/06/2024, porém nada foi resolvido. Acrescenta que formalizou reclamação no site “Reclame Aqui” em 03/07/2024, ocasião em que foi informado que a TV estaria fora da garantia e qualquer reparo deveria ser pago pelo requerente. Aduz que em 27/06/2024 a empresa Eletrônica RPM elaborou laudo técnico atestando que os problemas apresentados eram decorrentes de falha eletrônica na placa principal, a qual deveria ser substituída, defeito que não foi causado pelo autor. Em contestação, a empresa requerida arguiu preliminares de decadência do pedido e de complexidade da causa. No mérito, sustenta que o suposto defeito se deu, aproximadamente 03 anos após a compra, estando, portanto, fora do prazo de garantia contratual e que não há qualquer indício de que se trata de vício de fabricação ou de qualidade.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Custas processuais e preparo recursal devidamente recolhidos (ID no 68857994 a 68857997). Contrarrazões apresentadas (ID no 68858001).
4. Em suas razões recursais, a empresa recorrente ratificou os termos da contestação, arguindo preliminares de necessidade de perícia técnica e de decadência. No mérito, ressalta que o prazo de garantia concedido por mera liberalidade da ré, é justamente para acolher eventuais inconsistências, de modo que a imputação de responsabilidade deve ser afastada, pois é inexistente o nexo causal entre qualquer conduta da LG e a incidência do defeito. Assevera que oferece um ano de garantia e que o produto descrito na inicial está fora da garantia contratual.
5. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA: O Código de Defesa do Consumidor, no § 3o do art. 26, adotou, na matéria de vício oculto, o critério da vida útil do bem, e não o critério da garantia, de sorte a tornar possível que o fornecedor se responsabilize pelo vício por período que vá além da garantia contratual. Assim, a natureza do vício alegado na inicial impôs seu reconhecimento em momento posterior à tradição do bem, hipótese que se amolda à figura do § 1o, do artigo 445, do Código Civil, com prazo decadencial de cento e oitenta dias. A autora constatou o último vício em 06/2024, e a presente ação foi ajuizada em 11/07/2024, antes de decorrido o prazo decadencial. Assim, afasto a prejudicial.
6. PRELIMINAR DE COMPLEXIDADE DA MATÉRIA: Não prospera a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível em razão da complexidade da matéria discutida e da dilação probatória necessária porque os documentos constantes nos autos são provas suficientes para a solução justa da lide. Aliás, não há que se falar em produção de prova pericial quando o seu resultado presumível reste inútil pelo decurso do tempo ou se os fatos controvertidos podem ser esclarecidos à luz de outras provas (20130020183658AGI, Relator: LUCIANO MOREIRA VASCONCELLOS, 5a Turma Cível).
7. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
8. No caso em tela, verifica-se que o autor adquiriu o televisor descrito na inicial em 29/06/2021 (ID no 68857968), no valor de R$ 5.129,04. O defeito do produto está comprovado pelo laudo de ID no 68857971, elaborado em 27/06/2024, o qual atesta “falha eletrônica na placa principal”. O documento de ID no 68857972 atesta que a televisão adquirida possui “duração de vida” entre 4 e 10 anos ligada. Logo, está demonstrada o defeito no produto ocorrido após três anos de uso e que referido defeito não ocorreu pelo mau uso do aparelho, ao passo que a empresa recorrente se limita a afirmar que o produto está fora da garantia.
9. Esta única justificativa não merece acolhimento, pois o Código de Defesa do Consumidor, no § 3o do art. 26, adotou o critério da vida útil do bem, e não o critério da garantia, de sorte a tornar possível que o fornecedor se responsabilize pelo vício por período que vá além da garantia contratual. Tal critério possui forte apoio na doutrina e por si só é suficiente para tutelar os interesses do consumidor, garantindo a prevenção e reparação de danos patrimoniais durante todo o período de vida útil do produto.
10. Nesse sentido o REsp 984.106/SC: “a venda de bem tido por durável com vida útil inferior àquela que legitimamente se esperava, além de configurar um defeito de adequação (art. 18 do CDC), evidencia uma quebra da boa-fé objetiva, que deve nortear as relações contratuais, sejam de consumo, sejam de direito comum. Constitui, em outras palavras, descumprimento do dever de informação e a não realização do próprio objeto do contrato, que era a compra de um bem cujo ciclo vital se esperava, de forma legítima e razoável, fosse mais longo” (Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2012, DJe 20/11/2012).
11. Demonstrada a existência de vício oculto no bem adquirido, ainda no curso do razoável período de vida útil do bem, imperioso é a responsabilidade objetiva das empresas que compõem o polo passivo da demanda. O Código de Defesa do Consumidor estabelece que se não for o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha: a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; o abatimento proporcional do preço; ou a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos, conforme art. 18, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor.
12. Trata-se de um direito potestativo do consumidor, não necessitando da concordância ou não do fornecedor. Frise-se que a escolha cabe tão somente ao consumidor, devendo o fornecedor apenas cumprir com a opção desejada. Aliás, não pode o fornecedor impor exigências que dificultam o exercício do direito pelo consumidor, razão pela qual cabível a restituição da quantia paga.
13. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
14. Condenada a recorrente ao pagamento de honorários que fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9099/1995).
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9099/1995.